Tribunal: TJDFT
Processo: 0710104-18.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710104-18.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, EDILSON BARBOSA DO NASCIMENTO, EDILSON CASSIANO DA SILVA, EDILSON GINO SILVA, EDILVA DE SOUZA SILVA, EDILVA SOARES BEZERRA, EDILZA FRANCELINO DA SILVA DE OLIVEIRA, EDIMAR DA SILVA LIMA, EDIMAR MACIEL DA CUNHA, EDIMEA PERES DE QUINTA, EDIMO LUIZ FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O Distrito Federal, por meio da petição de ID 45673150, opôs embargos de declaração em face do v. acórdão de ID 45265231. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes embargadas para, querendo, apresentarem resposta aos embargos declaratórios da parte ex adversa, no prazo de legal. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator